Tribunal: TJDFT
Processo: 0710354-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO PELO CORREIO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. VALIDADE. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO GENITOR. OUTRAS FILHAS MENORES. RENDA EXÍGUA. PROPORCIONALIDADE.
I. É válida a citação pelo correio realizada em conformidade com o artigo 248, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal, nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. Em se tratando de filha menor, presume-se, de forma absoluta, a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
IV. Deve ser devidamente considerado, na fixação dos alimentos, o fato de que o alimentante, que aufere renda próxima a um salário mínimo, tem outras duas filhas que dependem do seu concurso alimentício.
V. Ponderadas as particularidades do caso concreto à luz da equação jurídica dos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados em 20% do salário mínimo.
VI. O esforço que se exige para o cumprimento do dever de sustento de filha menor de sete anos de idade é um imperativo para quem tem o dever legal e moral de prover a sua manutenção.
VII. Apelação parcialmente provida.